Tribunal: TJDFT
Processo: 0745058-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745058-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A&amp;S COMERCIO DE CELULARES LTDA, ANDRE RICARDO FERRERA AZEVEDO, SANDRO HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte autora, contra a r. decisão (ID 38382204) proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na execução fiscal (processo n. 0100943-62.2010.8.07.0015), fixou como marco inicial para início da contagem do prazo prescricional a data de 21.09.2018, data da pesquisa SISBAJUD realizada. A parte agravante (ID 65397452) alega que deve ser reconhecido que o marco que deveria ser considerado como a primeira data em que a Fazenda Pública teve ciência da inexistência total de BENS PENHORÁVEIS seria o da ciência do INFOJUD infrutífero, uma vez que é bastante comum que os devedores não possuam aplicações ou numerário em contas bancárias, mas possuam patrimônio significativo de bens móveis e/ou imóveis, e a Fazenda Pública somente pode ter ciência disso após a quebra de sigilo fiscal com o INFOJUD. Sustenta que a penhora BACENJUD/SISBAJUD somente é pedida inicialmente e de plano devido à preferência legal pela penhora em dinheiro, mas o resultado infrutífero desta medida não significa que a Fazenda teve ciência da inexistência de bens penhoráveis do devedor, o que, decerto, somente é possível após a quebra do sigilo fiscal pelo INFOJUD. A pesquisa INFOJUD foi realizada em 07 de outubro de 2024, restando infrutífera. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso para reformar a decisão agravada para fixar como marco inicial do prazo prescricional a data da realização da apuração via INFOJUD. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital